Tribunal: TJMT
Processo: 1007679-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007679-56.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VERA.
Pedido de extensão de efeitos
Impetrante: Juliano Berticelli
Paciente: Ivanilson dos Santos Carvalho
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de pedido incidental interposto pelo advogado Juliano Berticelli, visando que seja concedida ao coacusado Ivanilson dos Santos Carvalho a extensão dos benefícios da decisão proferida nos autos deste Habeas Corpus, em que esta Colenda Câmara Criminal, por unanimidade, concedeu a ordem liberatória ao paciente José Carlos de Oliveira, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal (Id. 41864998).
Em suma, o requerente argumenta que no aludido julgamento foi reconhecido o constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta quanto à decretação da prisão preventiva do corréu José Carlos de Oliveira, bem como por constatação de sua primariedade. Assim, a seu sentir, Ivanilson dos Santos Carvalho encontra-se submetido à idêntica situação fático-processual, fazendo jus à extensão da benesse concedida àquele, com base no princípio da igualdade processual.
Diante dessas considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva do beneficiário, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
Não houve pedido liminar.
Informes anteriormente subscritos (id. 39427471).
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, a fim de sejam estendidos os efeitos da decisão liberatória ao corréu (id. 43532496).
É o relatório.
Em análise a movimentação dos autos na origem – certificado ao id. 45350519 – nota-se que, na data de 14.05.2020, em atenção a ordem liberatória constante da vertente ação constitucional, então deferida em prol do coacusado José Carlos de Oliveira, a autoridade judiciária veio a substituir o claustro preventivo imposto a Ivanilson dos Santos Carvalho pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP, a saber: (I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (III) e (IV) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
Nesse ponto, por consectário lógico, vê-se que o pedido incidental em estima reclama extinção sem exame do mérito, em face da ocorrência de fato superveniente a pulverizar o objeto da demanda. Vale dizer, a superveniência da liberdade do beneficiário fez cessar os efeitos do ato judicial atacado, acarretando a perda superveniente do interesse de agir do impetrante, a atrair a aplicação, na espécie, do comando estampado no art. 659 do Código de Processo Penal.
Logo, dou por extinta a relação jurídico-processual, sem exame de mérito.
Intime-se.
Com as devidas cautelas, arquivem-se.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada